Tribunal: TJBA
Processo: 8000603-30.2019.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000603-30.2019.8.05.0268 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s): JANSEN RODRIGUES MORAIS APELADO: GERALDO ROBERTO RODRIGUES CARVALHO Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Urandi contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual, por inobservância de providências administrativas prévias, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184/STF. A parte autora não foi previamente intimada para se manifestar sobre a aplicação desses fundamentos, caracterizando cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se é válida a sentença que, sem prévia intimação do exequente, extingue execução fiscal com base em tese vinculante e resolução administrativa, à luz dos princípios do contraditório e da não surpresa. III. Razões de decidir 3. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ exige a observância dos princípios do contraditório e da não surpresa. 4. O art. 9º e o art. 10 do CPC vedam decisões fundadas em fundamentos sobre os quais as partes não puderam se manifestar. 5. A ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a extinção da execução fiscal caracteriza decisão surpresa e nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor fundada no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ exige a prévia intimação da Fazenda Pública. 2. A ausência de intimação configura violação ao princípio da não surpresa e impõe a nulidade da sentença." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000603-30.2019.805.0268, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE URANDI, e, como parte apelada, GERALDO ROBERTO RODRIGUES CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça